Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701073-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL FELIPE QUARANTA REPRESENTANTE: KELLY CHRISTINE FELIPE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agrava o autor contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 51488254 – autos principais) que, por pr não vislumbrar o periculum in mora, indeferiu o pedido de realização de exame laboratorial de pesquisa molecular de cromossomo (X-frágil). Alega, em resumo, que o exame é imprescindível para o diagnóstico preciso do Transtorno do Espectro Autista (TEA), para que se evite a piora do seu quadro clínico. Requer, liminarmente, a autorização para realização do exame, no prazo máximo de 24 horas. 2. Assim como reconhecido na decisão agravada, acha-se configurada a aparência do bom direito, notadamente, na existência de previsão contratual, solicitação médica do exame e recusa do plano de saúde, esta última informada pelo laboratório com a descrição “não validado” (id 13746264). É relevante o argumento de que o início do tratamento adequado o quanto antes repercutirá na evolução do desenvolvimento do agravante, conforme detalhado pelo médico assistente: “Solicito exame acima para investigação diagnóstica e exclusão de causas secundárias; ressalto que o diagnóstico precoce do quadro possibilita que as terapias multidisciplinares trabalhem de forma mais assertiva, favorecendo uma maior evolução do desenvolvimento neuropsicomotor do paciente.” (id 51099136 – autos originários). Assim, o perigo de dano consiste no retardo do início do tratamento condizente ao grau do TEA, cuja aferição depende do exame solicitado – pesquisa molecular do cromossomo x-frágil. Além disso, o deferimento da liminar justifica-se pela ponderação dos bens jurídicos em confronto, dispensando-se proteção à saúde e, portanto, à vida ou, no mínimo, à qualidade de vida do agravante, em vez do patrimônio da agravada que, se o caso, poderá ser ao final recomposto. 3. Posto isso, defiro a liminar para determinar que a agravada, no prazo de 48 horas, autorize a realização do exame de pesquisa molecular de cromossomo X-FRÁGIL, sob pena de apreensão, na sua conta bancária, do numerário para tanto necessário. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, com urgência, para contrarrazões e cumprimento da decisão. Brasília, 07/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR